Tribunal: TJSP
Processo: 2103944-18.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão proferido em agravo de instrumento – Alegação de omissão – Parcial acolhimento apenas para esclarecimento da fundamentação – Enfrentamento explícito das teses relativas ao edital (artigo 886 do Código de Processo Civil), concurso de credores (artigo 908 do Código de Processo Civil), natureza "propter rem" do crédito condominial, anterioridade da penhora,

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão proferido em agravo de instrumento – Alegação de omissão – Parcial acolhimento apenas para esclarecimento da fundamentação – Enfrentamento explícito das teses relativas ao edital (artigo 886 do Código de Processo Civil), concurso de credores (artigo 908 do Código de Processo Civil), natureza "propter rem" do crédito condominial, anterioridade da penhora, responsabilidade do arrematante (artigo 1.345 do Código Civil) e penhoras supervenientes – Inexistência de vício apto a alterar o resultado – Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.